Tribunal: TJSP
Processo: 1003868-95.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
APELAÇÃO – Locação de Imóvel – Ação de cobrança – Sentença de parcial procedência – Apelo da ré – Decurso do prazo prescricional não configurado – Demora na efetivação da citação não imputável à autora ante as diversas tentativas de localização da ré – Comparecimento espontâneo – Conduta que supre a falta de citação – Inépcia da petição inicial não caracterizada – Documentos juntados quando da

Ementa:
APELAÇÃO – Locação de Imóvel – Ação de cobrança – Sentença de parcial procedência – Apelo da ré – Decurso do prazo prescricional não configurado – Demora na efetivação da citação não imputável à autora ante as diversas tentativas de localização da ré – Comparecimento espontâneo – Conduta que supre a falta de citação – Inépcia da petição inicial não caracterizada – Documentos juntados quando da propositura da demanda suficientes para o efetivo contraditório e ampla defesa e para o julgamento do mérito da causa – Adimplemento contratual – Ônus da prova que recai sobre o devedor – Data da desocupação do imóvel – Juntada de instrumento contratual relativo à outra locação que não possui o condão de demonstrar a efetiva entrega das chaves – Multa fundada no atraso no pagamento de aluguel devida – Previsão em cláusula contratual livremente pactuada entre as partes – Teses de repetição do indébito e litigância de má-fé rejeitadas ante a ausência de abuso de direito – Redistribuição do ônus de sucumbência cabível – Sentença reformada – Recurso PARCIALMENTE PROVIDO